Tribunal: STF
Processo: AI 629338
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282
   E 356 DO STF. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. INCIDÊNCIA. NEGATIVA DE
   PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL PELO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283
   DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Inadmissível o recurso
   extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver
   sido apreciada no acórdão recorrido.
II - Para se chegar ao
   exame da alegada ofensa à Constituição, faz-se necessário
   analisar normas infraconstitucionais locais, bem como o conjunto
   fático-probatório constante dos autos, o que inviabiliza o
   extraordinário, a teor das Súmulas 279 e 280 do STF.
III -
   Quanto ao art. 5º, XXXV, da Constituição, observe-se que
   julgamento contrário aos interesses da parte não basta à
   configuração da negativa de prestação jurisdicional.
IV - Com a
   negativa de provimento ao recurso especial pelo Superior Tribunal
   de Justiça tornaram-se definitivos os fundamentos
   infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido (Súmula 283
   do STF).
V - Agravo regimental improvido.